Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-06.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC/2015.
I – Acolhidos, os embargos de declaração, para sanar o vício de omissão apontado no acórdão. Mantido o resultado do julgamento da apelação.
II – Embargos de declaração da apelante-ré providos para sanar omissão.